Tribunal: CARF
Processo: 16327.914194/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914194/2009-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DCOMP- DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
Ao presente processo foi juntado, por anexação, o processo administrativo n°
16327.915153/2009-57 (despacho à fl. 112).
A interessada entregou via Internet as Declarações de Compensação de fls. 26 a 31
(PER/DCOMP n° 13960.25891.200508.1.3.04-3833) e de fls. 76 a 80 (PER/DCOMP n°
22601.61525.190509.1.7.04.3961,
que
retificou
a
PER/DCOMP
n°
12574.79503.190608.1.3.04-1170), nas quais declara a compensação de pretenso crédito
de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706 - Rendimentos de
Capital - Juros sobre Capital Próprio) relativo ao 3o decêndio de setembro de 2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914194/2009-26
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914194/2009-26

Pelos Despachos Decisórios de fls. 23 e 61, a contribuinte foi cientificada, em
19/10/2009 (fls. 25 e 121), de que "A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
1.279.882,24 e R$ 132.061,73).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 as Manifestações de
Inconformidade de fls. 01/10 e 40/47, alegando que preencheu incorretamente a sua
competente DCTF referente a julho de 2007, equivocou-se ao declarar o valor do IRRF
do 3o decêndio de set/2007 - R$ 28.991.655,25, quando o correto seria R$
27.662.537,16. Quanto à origem de tal diferença, a contribuinte expõe que:
- a ata de deliberação da distribuição dos JCP's realizada em 27/09/2007,
previu o pagamento dos juros em 31/10/2007 (ANEXO), referente a diversos
tipos de ações custodiadas e negociadas pelo manifestante, cujas quais são de
propriedade de seus diversos acionistas que as adquiriram no mercado de
ações;
- No momento do pagamento dos juros, houve a deliberação de que sobre o
valor bruto do rendimento aplicar-se-ia a alíquota geral de 15% prevista no
artigo 9o, § 2o, da Lei n° 9.249/95. No entanto, dentre os acionistas beneficiários
dos rendimentos, alguns estavam submetidos à alíquota diferenciada (seja de
12,5% seja de 25%), e alguns gozavam de isenção quanto ao IRRF, nos termos
da lei, acarretando, pois, a diferença de alíquota na apuração do imposto
devido;
- o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada
de todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota
diferenciada de 12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os
motivos pelos quais determinados beneficiários não eram tributados coma a
alíquota padrão de 15%, ou porquê alguns eram isentos do imposto;
- quantos aos acionistas isentos e os tributados à alíquota de 12,5%, o
Manifestante considerou no pagamento dos JCP's a alíquota de 15%, que gerou
o crédito passível de compensação em face do Fisco, sendo certo que nos casos
em que a tributação era de 25%, o Manifestante considerou na apuração do seu
crédito a diferença de 10% a maior que deveria ter sido levada a efeito no
momento do pagamento dos JCP 's.
À fl. 05 de sua defesa apresenta a tabela que entende resumir suas alegações. Com base
no direito de propriedade (art. 5o , XXII), no devido processo legal (art. 5o, LIV), nos
princípios da Legalidade (art. 150,I) e da Moralidade Administrativa (art. 37, caput),
assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional, defende
o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Por fim, a contribuinte pede a conversão do julgamento em diligência para que não
pairem dúvidas sobre os argumentos apresentados, especialmente para a averiguação
individualizada dos acionistas isentos e dos que foram tributados à alíquota de 12,5%.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte
deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o pagamento
indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Também indeferiu o
pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. Ressaltou que a DCTF trazida
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914194/2009-26

aos autos confirma as conclusões exaradas nos Despachos Decisórios. Ainda como reforço na
fundamentação, destacou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a DIRF e pagou a
diferença aos beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 04/10/2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 158) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.160), através do qual argui:
- Ao apurar o IRRF do sobre a provisão de distribuição do JCP do ano de 2007,
deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas
imunes/isentos ou sujeitas à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a
maior;
- Declara que ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte, o Recorrente incluiu indevidamente ao valor da provisão de JCP o
montante de R$ 9.268.905,39, correspondente ao JCP relativo aos acionistas com
natureza jurídica de entidades imunes/isentas ou sujeitas à alíquota diferenciada.
Tal equívoco gerou o pagamento indevido de imposto de renda no valor de R$
1.329.119,11;
- Para a devida comprovação do seu direito creditório, a Recorrente apresenta a
lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (Doc. 4), bem como, a título
exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas, comprovando
assim a sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 5);
- Acrescenta que ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, já
efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos. Logo,
resta comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito
tributário, uma vez que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido
(art. 166 CTN);
- Declara que para reforçar a existência do direito creditório pleiteado, o
Recorrente informa que encomendou Laudo Técnico Contábil, o qual será
anexado aos autos em breve;
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914194/2009-26

- Argui que o que ocorreu foi equívoco no preenchimento da DCTF
especificamente no campo "débito apurado" onde na declaração original foi
incluído incorretamente o montante de R$ 28.991.655,25, sendo que o correto
seria R$ 27.662.536,14 (Doc. 3).
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Consta que em 12/03/2013, a Recorrente fez juntar novos documentos (fls. 245 a
721). A Recorrrente esclarece que não se trata de inovação em relação ao mérito da demanda,
mas tão somente de um detalhamento da documentação já juntada aos autos, no intuito de
facilitar o julgamento a ser proferido no CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de dois pedidos de compensação de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, relativo ao 3o Decêndio de Setembro de 2007, no valor original de
R$ 1.329.118,09. A segunda DCOMP (fls. 99 e ss) foi vinculada à primeira DCOMP (fls. 38 e
ss), posto que o crédito daquela havia sido informado nesta. Os pedidos foram indeferidos tendo
em vista que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado ao débito declarado em
DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
informou ter cometido equívoco no preenchimento da DCTF. Esclareceu que o equívoco
decorreu de erro na apuração do IRRF sobre JCP, pois havia incluído parcela de imposto para
beneficiários que eram isentos ou sujeitos a uma alíquota menor. Naquela ocasião, apresentou
cópia da DCTF, DARFs, Ata de Deliberação do JCP.
O contribuinte também demonstrou disposição em complementar a documentação
e requereu diligência:
(...) o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada de
todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota diferenciada de
12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os motivos pelos quais
determinados beneficiários não eram tributados coma a alíquota padrão de 15%, ou
porquê alguns eram isentos do imposto.
(...)
II.B - DO PEDIDO DE DILIGENCIA
Por fim, para que não pairem dúvidas sobre os argumentos ora discorridos, o Manifestante
requer seja convertido o julgamento do presente processo em diligência, que certamente
corroborará com o quanto aqui sustentado, especialmente para averiguação individualizada
dos acionistas isentos e os que foram tributados à alíquota de 12,5%, cuja análise, ao final,
certamente irá a infirmar a existência do crédito ora perseguido.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914194/2009-26

A Turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e consignou na decisão que “a
interessada não logrou comprovar o reclamado indébito. A defesa ficou apenas no campo das
alegações” e acrescenta que “as provas, no processo administrativo fiscal, devem ser
apresentadas no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, a
menos que sejam atendidas uma das três condições acima expostas” (constantes do Decreto n.
70235/72).
Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual
reitera que apurou errado o IRRF do 3o decêncio de Setembro/2007, pois deixou de efetuar a
exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas à
alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior.
Declara a Recorrente que apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e
imunes (Doc. 4), bem como, a título exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus
acionistas, comprovando assim a sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 5).
A Recorrente também afirma que ao identificar o equívoco no recolhimento do
imposto, já efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos, por isso
restaria comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez
que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN).
Tal argumento foi inserido para contrapor uma segunda justificativa da DRJ para
indeferir o pedido de compensação, qual seja, o de que o contribuinte teria que provar que fez o
pagamento sem as retenções, do contrário, estar autorizado pelos beneficiários dos pagamentos a
requerer a restituição, sob pena de a Receita Federal restituir o valor em duplicidade.
Posteriormente à data da entrega do recurso, a Recorrente fez juntar novos
documentos, que não trazem novas alegações, mas apenas detalhamento acerca do que foi
alegado para justificar o pagamento indevido ou a maior de IRRF.
No que concerne a esses novos documentos, entendo que, de fato, não trazem
fatos novos, mas apenas detalhamento daquilo que foi alegado, de que o pagamento de IRRF foi
efetivado a maior em função de erro que não considerou os beneficiários isentos ou sujeitos a
uma alíquota menor. Documentos esses que poderiam ser requeridos pela Autoridade Fiscal num
procedimento de diligência, que é justamente o que passo a propor.
A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe
com a sua manifestação documentos suficientes para demonstrar o erro cometido. Entretanto,
havia muitos indícios e um início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados.
Considero, portanto, que seria caso de diligência, uma vez que a Unidade de
Origem não chegou a analisar o mérito do direito creditório, e em se tratando de inúmeros
beneficiários de pagamentos, a Autoridade Fiscal teria a liberdade de fazer a verificação por
amostragem e de requerer outros documentos e planilhas que entendesse necessários. Isto porque
não existe uma lista expressa de qual seria toda a documentação necessária para comprovar o
alegado.
Acerca da ressalva na decisão recorrida, de que a DCTF Retificadora apresentava
valores que confirmavam o Despacho Decisório, de fato, mostra-se correta a decisão de piso
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.836 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914194/2009-26

neste ponto. Entretanto, ainda que a retificação da DCTF para os valores corretos fosse um
procedimento esperado por parte do contribuinte, ele não é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório, mormente quando a Recorrente anexa extrato dos razões
contábeis (fls. 277 e ss) entre outros documentos.
A Recorrente afirma que o valor de IRRF apurado para o 3o Decêndio de
Setembro/2007 seria R$ 27.662.536,14, apesar de ter informado na DCTF o valor de R$
28.991.655,25. Alega que se tratou de erro formal. Entendo que este erro pode ser superado,
desde que reste comprovado por documentação hábil e idônea, entre elas escrita contábil, que o
valor correto era o alegado.
Há de se observar que a Recorrente faz juntar ao seu recurso outros elementos de
prova, quais sejam, planilha com a lista de beneficiários contendo os valores brutos/líquidos de
JCP pago e a respectiva taxa de IR, traz ainda por amostragem os cartões de CNPJ de algumas
pessoas jurídicas, documentos esses que merecem ser objeto de diligência. Posteriormente ainda
faz juntar: DIPJ, Demonstrativo de cálculo, Razões contábeis, Relatório digital, conciliações,
demonstrativo de crédito de PJs isentas.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Verificar a procedência da das alegações do contribuinte de erro na apuração do
IRRF para o 3o decêndio de Setembro/2007;
- Certificar a correição dos valores pagos de JCP, em face dos requisitos
estabelecido na legislação de regência;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no diz respeito à DIRF;
- Certificar, para os beneficiários isentos ou com alíquota reduzida, se os
pagamentos foram realizados sem o desconto do imposto de renda, para que não haja restituição
em duplicidade;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.
(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital